Tribunal: STF
Processo: AI 372288
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA; - Embargos de declaração em agravo
 regimental em agravo
de instrumento. 2. Agravo regimental não conhecido, porque inaplicável
 a Lei 9.800/99
ao recurso interposto por cópia. 3. Erro material. 4. Embargos
 declaratórios acolhidos a
fim de que seja reapreciado a agravo regimental.